Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704573-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SABINO RESTAURANTE LTDA, PATRICK BRENDO RIBEIRO SABINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A e BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS em face de SABINO RESTAURANTE LTDA – ME e outro ante decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0729200-36.2023.8.07.0001), indeferiu a expedição de mandado de avaliação e penhora de bens. A decisão agravada tem o seguinte teor: A eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de razoável duração do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios (art. 5o, LXXVIII, CF), de modo que o ordenamento jurídico não comporta pretensões obrigacionais imprescritíveis. Nessa perspectiva, o art. 921 do Código de Processo Civil (CPC) dispôs sobre a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Notadamente, o dispositivo impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. No caso dos autos, após realizadas as buscas de bens penhoráveis pelos sistemas disponíveis ao Juízo, nada foi encontrado para fins de satisfação integral do débito. O exequente, então, requereu a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito, de forma genérica, isto é, sem precisá-los e sem que haja qualquer indício de que existam. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil (CPC) traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer probabilidade de êxito. Ante o exposto, INDEFIRO a expedição do mandado de penhora requerido na petição de ID Num. 220974710. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, esgotando a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4o-A, do CPC, com a nova redação dada pela Lei 14.195/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. O prazo prescricional de 5 anos passa a ter o curso iniciado no dia 11/12/2024, que corresponde à intimação do credor acerca da não localização de bens penhoráveis. O prazo, contudo, ficará suspenso por 1 (um) ano, conforme prescrito no art. 921, § 1o, findo o qual, será retomado em 10/12/2025, independente de nova intimação. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Operada a prescrição em 05/12/2030, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se na forma do art. 921, § 5o, do CPC. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante afirma que a diligência requerida visa verificar se há na residência da parte agravada bens que possam ser penhorados. Sustenta que a execução é pautada no interesse do credor, que tem o direito à busca de bens, de modo que não caberia a presunção de ineficácia da medida antes de sua realização, nos termos do art. 836, §1o, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que há possibilidade jurídica do pedido e de que há perigo de dano. Requer, no mérito, o provimento do recurso para ser determinada a expedição do mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos da decisão agravada. Primeiramente, saliento que a execução deve se desenvolver no interesse do credor e que cabe a todos os sujeitos do processo o dever de cooperação, conforme art. 6o do CPC. Por outro lado, verifico que a penhora deve recair sobre todos os bens do devedor que bastem para o pagamento do débito, na forma do art. 831 do CPC. Além disso, o art. 835 do CPC estabelece uma ordem de penhora, dispondo em seu inc. VI sobre a possibilidade de constrição de bens móveis em geral. Nesse sentido, não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis antes de ocorrer a averiguação na residência ou no estabelecimento da parte devedora, nos termos do art. 836, §1o, do CPC. Uma vez demonstrada, pelo credor, a inexistência de bens imóveis de titularidade dos devedores e frustradas as tentativas de encontrar bens e valores suficientes para saldar a dívida por meio de busca nos sistemas à disposição do juízo, revela-se devida a diligência requerida, de acordo com a ordem prevista no art. 835 do CPC. Portanto, julgo existir a probabilidade do direito invocado quanto ao cabimento da expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis que guarnecem o estabelecimento ou a residência da parte agravada. Nesse sentido tem sido a orientação jurisprudencial deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BENS ESSENCIAIS. ART. 833, V DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão controvertida nos autos cinge-se a verificar se cabível a penhora de bens móveis na sede da empresa executada. 2. Nos termos do art. 833, V do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 3. A jurisprudência tem entendido que a regra é a penhorabilidade dos bens móveis, devendo ser demonstrado pela empresa executada que os bens são indispensáveis à continuidade da atividade empresarial a fim de que seja aplicada a excepcionalidade prevista no art. 833, V do CPC/2015. Precedentes. 4. Cabível a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis que guarneçam estabelecimento da empresa executada, devendo ser observada a impenhorabilidade do art. 833, V do CPC, depois de oportunizado o contraditório à parte executada. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1853046, 0753104-88.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024.) Por fim, observo o risco ao resultado útil do processo, ante a possibilidade de suspensão da execução na origem. Com essas considerações, reconheço a presença de suficiente demonstração acerca dos requisitos autorizadores, motivo pelo qual defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025 14:57:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador